Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0708440-83.2021.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb Apelada: Kelly Serafim dos Santos D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Id. 51311431) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (Id. 51311427), que julgou o pedido procedente. A recorrente alega que ao julgar a ADPF no 890 o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou que a aludida sociedade de economia mista deve se submeter ao regime de cumprimento da sentença de acordo com o art. 100 da Constituição Federal. Por essa razão requereu a dispensa do adiantamento das custas judiciais e do preparo. Por meio da decisão referida no Id 51945878 este Relator indeferiu o requerimento de dispensa do adiantamento das custas judiciais e do preparo recursal e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Sobreveio requerimento incidental (Id. 52647743), em que a recorrente formula pedido de reconsideração da decisão ao argumento de que a aludida determinação é incompatível com o rito dos precatórios. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém esclarecer que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 890, concluiu que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, deve se submeter ao regime alusivo à expedição de precatórios. No caso em deslinde a apelante parece confundir a aplicabilidade do regime de precatórios com as demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, que não são extensíveis, convém insistir, à aludida sociedade de economia mista. A respeito do tema observe-se a ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal, ocasião em que ficou evidente a distinção supramencionada: “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Bahia contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. A ADPF não deve ser conhecida quanto ao pedido de extensão, à EMBASA, das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade. 3. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2o, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 5. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA ao regime constitucional de precatórios.” (ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/05/2021, DJe de 21/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, indefiro o pedido de reconsideração e concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, a recorrente fica advertida de que o descumprimento dessa ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator